Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-89.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Declaratória de nulidade DE NEGÓCIO JURÍDICO – Instrumento particular de promessa de permuta de imóveis - Negócio que envolve transmissão da posse dos imóveis e futura transmissão da propriedade através de escritura pública – Validade - Alegação de vício de consentimento por induzimento a erro, face os vícios encontrados no imóvel recebido em troca – Não caracterização – Arrependimento pela

Ementa:
Declaratória de nulidade DE NEGÓCIO JURÍDICO – Instrumento particular de promessa de permuta de imóveis - Negócio que envolve transmissão da posse dos imóveis e futura transmissão da propriedade através de escritura pública – Validade - Alegação de vício de consentimento por induzimento a erro, face os vícios encontrados no imóvel recebido em troca – Não caracterização – Arrependimento pela formalização do negócio – Comportamento negligente que importa em arcar com os riscos - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Prejudicada a pretensão da corré de retenção e indenização por benfeitorias - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O ADESIVO DA CORRÉ.